Tribunal: STM
Processo: 7000119-94.2023.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 223 DO CPM). PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE PROFERIDA POR SUBTENENTE DA RESERVA DURANTE OITIVA EM SINDICÂNCIA. IDONEIDADE INTIMIDATÓRIA CONFIGURADA. DOLO PRESENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de ameaça (art. 223 do CPM), com causa de aumento do parágrafo único, consistente na prolação, pelo Subtenente da reserva, durante oitiva em sindicância, de afirmação dirigida ao 3º Sgt ofendido. A defesa sustenta ausência de dolo por exaltação momentânea e, subsidiariamente, requer aplicação da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do Apelante se amolda ao art. 223 do CPM, com dolo de intimidar; (ii) determinar se há causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade; (iii) verificar se é cabível a atenuante da confissão espontânea (art. 72, III, “d”, do CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tipo penal do art. 223 do CPM exige dolo de intimidar mediante promessa de mal injusto e grave, sendo crime formal cuja consumação prescinde de resultado naturalístico, bastando que a ameaça seja idônea a incutir temor. 4. As palavras do Apelante — confirmadas pelas testemunhas e pelo próprio áudio juntado aos autos — revelam inequívoco propósito intimidatório, sobretudo no contexto hierárquico militar e diante do histórico de atrito anterior, incluindo manuseio irregular de arma de fogo na guarda do quartel. 5. A reação do ofendido, que passou a evitar locais públicos e adotar postura precavida após o episódio, demonstra a idoneidade intimidatória do mal prometido. 6. A alegação de que o Apelante agiu em “cólera” ou “exaltação emocional” não exclui o dolo, pois as circunstâncias evidenciam consciência e autodeterminação compatíveis com a prática delitiva. 7. A instrução criminal não aponta qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco circunstância capaz de descaracterizar o dolo. 8. A atenuante da confissão espontânea é inaplicável, pois a autoria era conhecida desde o início e a confissão não contribuiu para elucidação dos fatos, conforme entendimento consolidado pelo STM. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. Configura o crime de ameaça (art. 223 do CPM) a prolação, por militar, de expressão idônea a intimidar, ainda que em contexto de altercação, bastando o conhecimento da vítima e o potencial de causar temor. 2. A exaltação emocional do agente não afasta o dolo quando as circunstâncias revelam propósito consciente de amedrontar. 3. A atenuante da confissão espontânea somente se aplica quando a autoria é inicialmente desconhecida, o que não ocorre quando a confissão não contribui para elucidação dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 223 e parágrafo único; art. 72, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000324-72.2023.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 25.04.2022, publ. 07.12.2023; STM, Apelação nº 7000169-06.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 16.02.2023, publ. 09.03.2023; STM, RESE nº 7000642-55.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 22.02.2024, publ. 26.03.2024; STM, Apelação nº 7000692-18.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 07.12.2023, publ. 14.02.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000119-94.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PAULO CESAR PEREIRA DOS ANJOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO
INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA HOSTILIZADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000119-94.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: PAULO CESAR PEREIRA DOS ANJOS (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
AMEAÇA (ART. 223 DO CPM). PROMESSA DE MAL INJUSTO E
GRAVE PROFERIDA POR SUBTENENTE DA RESERVA DURANTE
OITIVA
EM
SINDICÂNCIA.
IDONEIDADE
INTIMIDATÓRIA
CONFIGURADA.
DOLO
PRESENTE.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra
sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de ameaça (art. 223 do
CPM), com causa de aumento do parágrafo único, consistente na prolação, pelo
Subtenente da reserva, durante oitiva em sindicância, de afirmação dirigida ao
3º Sgt ofendido. A defesa sustenta ausência de dolo por exaltação momentânea
e, subsidiariamente, requer aplicação da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a conduta do Apelante se amolda ao art. 223 do CPM, com dolo de
intimidar;
(ii) determinar se há causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade;
(iii) verificar se é cabível a atenuante da confissão espontânea (art. 72, III, “d”,
do CPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 223 do CPM exige dolo de intimidar mediante promessa
de mal injusto e grave, sendo crime formal cuja consumação prescinde de
resultado naturalístico, bastando que a ameaça seja idônea a incutir temor.
4. As palavras do Apelante — confirmadas pelas testemunhas e pelo próprio
áudio juntado aos autos — revelam inequívoco propósito intimidatório,
sobretudo no contexto hierárquico militar e diante do histórico de atrito anterior,
incluindo manuseio irregular de arma de fogo na guarda do quartel.
5. A reação do ofendido, que passou a evitar locais públicos e adotar postura
precavida após o episódio, demonstra a idoneidade intimidatória do mal
prometido.
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A alegação de que o Apelante agiu em “cólera” ou “exaltação emocional” não
exclui o dolo, pois as circunstâncias evidenciam consciência e
autodeterminação compatíveis com a prática delitiva.
7. A instrução criminal não aponta qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, tampouco circunstância capaz de descaracterizar o dolo.
8. A atenuante da confissão espontânea é inaplicável, pois a autoria era
conhecida desde o início e a confissão não contribuiu para elucidação dos fatos,
conforme entendimento consolidado pelo STM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime de ameaça (art. 223 do CPM) a prolação, por militar, de
expressão idônea a intimidar, ainda que em contexto de altercação, bastando o
conhecimento da vítima e o potencial de causar temor.
2. A exaltação emocional do agente não afasta o dolo quando as circunstâncias
revelam propósito consciente de amedrontar.
3. A atenuante da confissão espontânea somente se aplica quando a autoria é
inicialmente desconhecida, o que não ocorre quando a confissão não contribui
para elucidação dos fatos.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 223 e parágrafo único; art. 72, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada:
STM, Apelação nº 7000324-72.2023.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho
Silva, j. 25.04.2022, publ. 07.12.2023;
STM, Apelação nº 7000169-06.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino, j. 16.02.2023, publ. 09.03.2023;
STM, RESE nº 7000642-55.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j.
22.02.2024, publ. 26.03.2024;
STM, Apelação nº 7000692-18.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino, j. 07.12.2023, publ. 14.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo incólume a Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Exer) da
Auditoria da 8ª CJM, de 26/8/2024, que, por unanimidade, condenou o Sub Tenente
R1 PAULO CÉSAR PEREIRA DOS ANJOS pela prática de conduta típica constante do art.
223 do CPM - Ameaça - à pena de 40 (quarenta) dias de detenção (Ação Penal Militar - APM
- nº 7000119-94.2023.7.08.0008, evento 93).
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 11/9/2023, narra os seguintes
fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da APM):
“Segundo consta no IPM em epígrafe (evento 12, doc. 3, fl. 1), o denunciado e o ofendido
envolveram-se em discussão anterior aos fatos aqui tratados, uma vez que o denunciado parou
seu veículo na frente da guarda do quartel onde ambos serviam, retirou da cintura a pistola
que portava e a manuseou de forma irregular, inclusive direcionando-a aos militares de
serviço. Assim, foi repreendido pelo Sargento ofendido, na condição de Comandante da
Guarda, seguindo-se discussão entre estes, o que gerou a Sindicância de número
64119.004082/2023-11.
Assim, durante as oitivas relacionadas à referida Sindicância, no interior do 51 BIS, no dia
05/06/23, o ofendido, ao fazer seu relato, teria usado a expressão “um tal Subtenente”,
fazendo com que o denunciado retrucasse “você me respeita! Um tal de Subtenente não! Aqui
eu não posso fazer nada, mas lá embaixo, se eu te encontrar, vou lhe ensinar a ser homem”.
Questionado se tal afirmação tratava-se de uma ameaça, respondeu que o ofendido poderia
“entender como quisesse”, retirando-se do ambiente.
Agindo de tal forma, o ora denunciado praticou o delito de ameaça, previsto no art. 223 do
Código Penal Militar, pois, de forma livre, consciente e voluntária, ameaçou causar mal
injusto e grave ao ofendido".
Na exordial foram indicadas as testemunhas Cap Pedro Rodrigues de Moraes e
o 2º Sgt Ewerton Bezerra Lima.
Em 3/10/2023, a denúncia foi recebida, oportunidade na qual o Juízo
determinou a citação do Acusado para responder por escrito, por intermédio de advogado ou
de Defensor Público, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP, bem como
requerer as providências indicadas no art. 396-A do CPP, aplicados por analogia, nos termos
do art. 3º, “a”, do CPPM. (evento 1, doc. 2 da APM).
Em 22/11/2023, o Acusado foi devidamente citado (evento 13 da APM) e
ofereceu Resposta à Acusação em 12/1/2024 (evento 20 da APM).
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 15/1/2024, restou designada a audiência de instrução para o dia 28/2/2024,
com objetivo de inquirir o ofendido, as duas testemunhas arroladas pelo MPM e eventuais
testemunhas apresentadas pela DPU, bem como proceder a qualificação e ao interrogatório
do Acusado (evento 22 da APM).
Em 17/1/2024, a DPU peticionou requerendo a remessa dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM, tendo em vista o não oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) (evento 27 da APM).
Em 28/2/2024, reunido o CPJ/Ex, em sessão pública de audiência, as
testemunhas arroladas pelo Parquet foram ouvidas, bem como o Ofendido. Na oportunidade,
foi realizado o interrogatório do Acusado. Ainda, foi indeferido o pleito da DPU, no evento
27, "já que o ANPP não é aplicado na esfera militar". Alfim, foi determinada a abertura de
vista às partes para o desiderato do art. 427 do CPPM e o prosseguimento do feito.
Em 12/3/2024, o Ministério Público Militar se manifestou no sentido de não ter
nada a requerer na fase do art. 427 do CPPM e pugnou pelo prosseguimento do feito (evento
43 da APM).
Em 22/3/2024, decorreu o prazo para que a DPU se manifestasse sobre o
art. 427 do CPPM (evento 52 da APM).
Em 11/4/2024, o Parquet das armas apresentou alegações finais. Pugnou pelo
julgamento procedente da pretensão veiculada na denúncia, para que o acusado ST R1 Paulo
César Pereira dos Anjos seja condenado pelo crime de ameaça (art. 223 do CPM), com
aumento de pena do parágrafo primeiro do mencionado tipo penal (evento 54 da APM).
Em 21/5/2024, a DPU apresentou alegações finais. Preliminarmente, requereu a
suspensão do processo para os fins de proposta de ANPP, e, em caso de negativa, a remessa
dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM. No mérito, pugnou pela absolvição
de seu assistido por ausência de dolo e, em caso de condenação, que lhe seja reconhecida as
atenuantes previstas no art. 72, inciso III, alíneas "c" e "d" do CPM, a aplicação da pena no
mínimo legal, a detração do período de prisão, a concessão do sursis da pena e o direito de o
Acusado recorrer em liberdade (evento 58 da APM).
Em 6/6/2024, o MPM se manifestou no sentido de manter posição contrária à
celebração do ANPP em relação ao réu Subtenente da Reserva Paulo Cesar Pereira Dos
Anjos, e opinou favoravelmente ao encaminhamento dos autos à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar, nos termos do §14 do art. 28-A do CPP c/c o artigo 3º,
alínea “a”, do CPPM, para avaliação sobre o oferecimento ou não de Acordo de Não
Persecução Penal ao Réu (evento 64 da APM).
Em 11/6/2024, o Juízo determinou a remessa dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM, sem a suspensão da Ação Penal Militar, e designou sessão
de julgamento para 14/8/2024 (evento 66).
Em sessão realizada no dia 14/8/2024, o CPJ/Ex decidiu, preliminarmente, por
unanimidade, indeferir o envio de pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) à
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM. No mérito, por unanimidade, resolveu julgar
procedente o pedido formulado na Denúncia e condenou o Réu à pena definitiva de 40
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(quarenta) dias de detenção pela prática do crime de ameaça (art. 223 do CPM),
com sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e direito de apelar em liberdade (eventos 89 e 93 da
APM).
Em 20/8/2024, foi juntado aos autos deliberação da Câmara de Coordenação e
Revisão do MPM, decorrente da interposição de Recurso da Defesa ante a não aquiescência,
por parte do Órgão Ministerial na instância, de oferecimento de Acordo de Não Persecução
Penal, a qual decidiu pelo não provimento provimento do recurso defensivo (evento 92).
A sentença foi disponibilizada em 26/8/2024 (evento 93 da APM).
A DPU teve a sua intimação eletrônica confirmada no dia 27/8/2024 (evento
98).
Em 27/8/2024, inconformada com a Sentença, a DPU, representando o réu
PAULO CÉSAR PEREIRA DOS ANJOS, interpôs recurso de Apelação requerendo, em suas
razões, a absolvição do Apelante, por ausência de dolo e, subsidiariamente, a reforma da
sentença, a fim de ser aplicada a atenuante do artigo 72, III, “d”, CPM. Alfim, prequestionou
a aplicação de todas as normas jurídicas invocadas nas razões de apelação (eventos 100 e 111
da APM).
Em 12/9/2024, houve o trânsito em julgado para o MPM referente à sentença
condenatória (evento 108).
Em Contrarrazões, apresentadas em 16/10/2024, o MPM refuta os argumentos
aduzidos pela Defensoria Pública da União. Sustenta que “O dolo está representado,
justamente, pela vontade livre e consciente do apelante de ameaçar o ofendido, que não pode
ser confundida com simples bravata, já que o apelante é militar da reserva com porte de
arma de fogo”. E, no tocante à confissão espontânea, alega que “a confissão espontânea não
ocorreu porque a autoria do delito não era ignorada ou imputada a outrem, já era conhecida
desde o instante que o apelante ameaçou o ofendido”. Por fim, manifesta-se pelo não
provimento da apelação, mantendo a condenação do apelante nos termos da sentença (evento
114 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio de parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
arrimado aos autos em 11/11/2024, opinou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção
da sentença condenatória nos exatos termos em que foi proferida (evento 9 da Apelação).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima,
devendo ser conhecido.
Não havendo preliminares a serem examinadas, passa-se ao mérito.
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consta dos autos, o ST R1 PAULO CÉSAR PEREIRA DOS
ANJOS e o ofendido se envolveram em discussão anterior que deu azo a procedimento
administrativo de investigação. Conforme os fatos apurados na Sindicância de
nº 64119.004082/2023-11, o “denunciado parou seu veículo na frente da guarda do quartel
onde ambos serviam, retirou da cintura a pistola que portava e a manuseou de forma
irregular, inclusive direcionando-a aos militares de serviço. Assim, foi repreendido pelo
Sargento ofendido, na condição de Comandante da Guarda, seguindo-se discussão entre
estes”[...].
Posteriormente, por ocasião das oitivas relacionadas à referida Sindicância, em
5/6/2023, o ofendido, ao realizar seu relato dos fatos, teria usado a expressão “um tal
Subtenente”, fazendo com que o ora Apelante retrucasse “você me respeita! Um tal de
Subtenente não! Aqui eu não posso fazer nada, mas lá embaixo, se eu te encontrar, vou lhe
ensinar a ser homem”. “Questionado se tal afirmação tratava-se de uma ameaça, respondeu
que o ofendido poderia “entender como quisesse”, retirando-se do ambiente”.
Recebida a exordial acusatória e transcorrida a instrução criminal, o Acusado
restou condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática da conduta tipificada no art. 223 do CPM
– Crime de Ameaça – com pena definitiva de 40 (quarenta) dias de detenção, em razão da
aplicação da causa de aumento constante do parágrafo único do art. 223 do CPM.
Irresignada com a Sentença, a Defensoria Pública da União interpôs o presente
Recurso de Apelação (evento 111, RAZAPELCRIM 1). Sustenta, em suma, que as palavras
proferidas pelo Apelante se deram em momento de ira, em que se sentiu desrespeitado pelo
ofendido, não tendo tais palavras o dolo exigido pelo tipo penal do art. 223, do CPM, ou seja,
não estariam presentes a vontade livre e consciente do agente.
Nesse cenário, a Defesa conclui que o conjunto probatório apresentado deixa
dúvidas acerca do dolo inerente ao ato de ameaçar, especialmente no que se refere à
finalidade e à consciência, ante os fatos terem ocorrido em momento de descontrole
emocional. Por fim, de forma subsidiária, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, art. 72, III, “d”, do CPM, constante do
interrogatório do acusado em juízo.
Apesar do esforço argumentativo empreendido pela Defesa, entendo não lhe
assistir razão.
A condenação mencionada restou proferida com fulcro no art. 223 do Código
Penal Militar, o qual exige a manifestação dolosa de causar mal, atual ou futuro, injusto e
grave à vítima. In verbis:
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a
pena é aumentada de um têrço.
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tipo penal do art. 223 do CPM, constante do Capítulo dedicado aos crimes
contra a liberdade, localiza-se na Seção I do Capítulo VI do Livro I da Parte Especial do
Código Castrense, tendo como objetivo principal a proteção à liberdade individual e a
autodeterminação da pessoa. De forma indireta, tem por objeto assegurar a manutenção da
hierarquia e da disciplina, valores basilares das Forças Armadas.
Em se tratando de crime contra a liberdade individual, torna-se necessário para
a subsunção do fato à norma penal incriminadora que o agente, por qualquer meio idôneo,
demonstre intenção de causar mal atual ou futuro, injusto e grave à vítima. Dessa forma, a
materialidade do delito de Ameaça ocorre pela realização da conduta de empregar qualquer
modo idôneo capaz de promover a intimidação do ofendido, seja por meio de palavra escrita
ou oral, gesto ou qualquer meio simbólico.
Nesse sentido, lecionam os doutrinadores CÍCERO ROBSON COIMBRA
NEVES e MARCELLO STREINFINGER, quanto aos elementos objetivos do delito de
ameaça:
[...] o tipo penal do delito de ameaça tem por conduta nuclear ameaçar, ou seja, procurar
intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro modo, esteja
face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, por e-mail ou outro meio de comunicação
qualquer, prometendo à vítima que lhe fará mal injusto e grave. Pode ser diretamente
endereçada ao sujeito passivo ou a pessoa que lhe é cara, causando-lhe o mesmo temor. Pode,
por fim, ser clara ou explícita, ou ainda sugestionada, implícita.
O mal prometido deve ser dotado de verossimilhança, ou seja, deve ser possível realiza-lo,
bem como idônea, crível [...] (In Manual de Direito Penal Militar – Volume Único, 5ª Edição
rev., atual. e ampliada. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021.) (Grifos no original)
Assim, não obstante estarmos diante de delito de natureza formal, cuja
subsunção não se exige a ocorrência do resultado naturalístico, torna-se necessário, apenas, a
demonstração do dolo por parte do agente, não sendo imperioso que o agente tenha a
intenção de concretizar a ameaça, mas somente a finalidade de infundir medo.
Dessa forma, para a caracterização do delito, não é essencial que a intenção do
agente se concretize no mundo dos fatos e que o sujeito passivo se sinta de fato amedrontado
em face da atitude intimidativa. Ou seja, o resultado advindo da conduta do Apelante é
indiferente para a consumação. No tocante ao presente ponto, leciona Cezar Roberto
Bitencourt:
[...] a seriedade da ameaça comporta uma valoração subjetiva, muitas vezes de difícil
comprovação; por isso, mais que ser séria a ameaça, importa parecer sê-lo. A idoneidade da
ameaça não será avaliada segundo o grau de temor sentido pela vítima, mas será valorada de
acordo com o padrão do homem normal em circunstâncias igualmente normais, de acordo
com aquilo que naturalmente acontece na sociedade. Além do dolo, está implícito o elemento
subjetivo especial do tipo, que é constituído pelo especial fim de intimidar. Esse elemento
subjetivo especial do crime de ameaça só se identifica na perversa intenção de incutir medo,
exteriorizada seriamente e com ânimo frio pelo agente”. (In Tratado de Direito Penal – Vol.2:
Parte Especial; 12ª Edição rev. e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2012.) (Grifos no original)
Posto isso, podemos afirmar estarmos diante de delito autônomo cuja
materialidade exige, apenas, a subsunção do fato a norma ante o conhecimento pela vítima da
ameaça desferida, seja direta ou indiretamente.
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, em seu escólio doutrinário, sobre as nuances do tipo penal em tela:
[...] o tipo penal do delito de ameaça tem por conduta nuclear ameaçar, ou seja, procurar
intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro modo, esteja
face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, por email ou outro meio de comunicação
qualquer, prometendo à vítima que lhe fará mal injusto e grave. Pode ser diretamente
endereçada ao sujeito passivo ou a pessoa que lhe é cara, causando-lhe o mesmo temor. Pode,
por fim, ser clara ou explicita, ou ainda sugestionada, implícita. O mal prometido dever ser
dotado de verossimilhança, ou seja, deve ser possível realiza-lo, bem como idônea,
crível. (Grifos no original)
Ainda, seguindo a mesma linha de argumentação, torna-se dispensável para a
configuração do delito de ameaça, art. 223 do CPM, que a promessa do mal injusto e grave,
proferida pelo agente, possa ocasionar a real intimidação do sujeito passivo, mas que
simplesmente possua idoneidade intimidativa, independente de o resultado advindo da
ameaça venha a ser, de fato, atingido. Nesse contexto, discorreu Cezar Roberto Bitencourt:
Consuma-se com o resultado da ameaça, isto é, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo
ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação. É desnecessário que a ameaça crie
na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe sua
tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para
atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é
fundamental à existência do crime de ameaça, "que se esgota no aspecto intelectual da
previsão do dano, como elemento determinante de um comportamento". (In Tratado de Direito
Penal, Vol. 2: Parte Especial – Crimes contra a pessoa – volume 2. 12ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2012) (Grifos no original).
Nesse conspecto, cotejando os autos, resta incontroversa a autoria do crime de
ameaça, art. 223 do CPM, seja pela confissão do Apelante, corroborada pela Defesa, que
admite o teor das palavras proferidas, não obstante alegue que tais palavras não tiveram o
dolo de ameaçar; seja pelos demais elementos fáticos trazidos aos autos, em especial, pela
oitiva das testemunhas que, de forma uníssona relataram os acontecimentos, conforme
podemos observar dos depoimentos seguintes.
Ao ser inquirida a testemunha Cap PEDRO RODRIGUES MEDEIROS DE
MORAES esclareceu que:
QUE se equivocou e, no mesmo dia, concluiu a oitiva do Sgt VICTOR após receber
orientações com a Assessoria Jurídica do Batalhão; QUE interrompeu o ato por conta dos
acontecimentos; QUE o Subtenente saiu da sala e o Sgt VICTOR ficou aguardando juntamente
com a testemunha da inquirição; QUE não se recorda do comportamento ou expressões do
acusado no momento dos fatos; QUE aparentemente o acusado estava equilibrado e tranquilo,
mas preocupado com a situação; QUE o acusado não parecia desesperado nem nada do tipo,
apenas preocupado; QUE ele falou algo no sentido de se sentir ameaçado, mas não lembra
com exatidão as palavras; QUE, após o ocorrido, sua reação foi avisar o Comando do
Batalhão e pegar orientações com a Assessoria Jurídica, para saber como proceder com a
sindicância; QUE não se recorda se o Sgt chegou a comentar esses fatos com alguém no
quartel; QUE acredita que o Sgt deva ter comentando com o comandante da companhia dele,
pois, logo em seguida foi gerado um IPM interno. Sem perguntas dos Juízes Militares. Às
perguntas do MPM, respondeu: QUE esteve presente no momento dos fatos; QUE era o
encarregado da sindicância mencionada na denúncia; QUE durante a oitiva do ofendido, o
acusado estava presente; QUE, no início da oitiva, o ofendido iniciou suas palavras falando:
‘um tal Subtenente’; QUE essas palavras, ao seu ver, gerou um grande desconforto ao
acusado; QUE, nesse momento, o acusado levantou-se e, de forma incisiva, falou para o
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sargento VICTOR: ‘que ele não deveria chamá-lo assim, que deveria respeitá-lo, que ali
dentro não poderia fazer nada, mas que ele não cruzasse o caminho dele lá fora’; QUE o Sgt
VICTOR perguntou se o acusado estava ameaçando; QUE o acusado respondeu: ‘entenda
como quiser, aqui eu não posso fazer nada, mas não cruze comigo lá fora’; QUE, nesse
momento, o acusado se exaltou e avisou que iria embora e saiu da sala; QUE tentou acalmar
os ânimos, mas não teve êxito; QUE, assim que ele saiu da sala, se dirigiu ao Comandante e a
Assessoria Jurídica do Batalhão para relatar o ocorrido e receber orientações sobre o
procedimento a ser tomado; QUE a sindicância se deu pela situação em que o Sgt VICTOR
era Comandante da guarda, e o acusado chegou ao Batalhão, salvo engano, para se dirigir à
seção de saúde; QUE o acusado estava com o seu armamento de porte e havia se identificado
na guarda; QUE, assim que o acusado entrou no Batalhão, foi realizar os procedimentos de
segurança com o armamento na região da guarda, próximo à mesa onde a Força de Reação
fica; QUE, durante esse momento, o Comandante não estava presente na guarda, salvo
engano, estava resolvendo problemas referentes a um preso disciplinar; QUE, no momento em
que o acusado estava fazendo o procedimento com o seu armamento, coincidentemente, o Sgt
VICTOR estava saindo de dentro da guarda e se deparou com aquela cena; QUE isso causou
estranheza ao Sgt VICTOR, e este abordou de forma mais incisiva o acusado; QUE, segundo o
ofendido, não conhecia o Subtenente PAULO; QUE, durante as trocas de palavras entre eles,
ambos se exaltaram e tiveram uma certa discussão que gerou um desconforto ao acusado;
QUE o Subtenente PAULO achou por bem se dirigir ao Subcomandante do Batalhão, para
relatar por escrito o ocorrido; QUE o acusado se sentiu desrespeitado pelo Sargento, que é
uma graduação abaixo; QUE o objetivo da sindicância era apurar se houve uma transgressão
disciplinar da parte de ambos; QUE, durante a oitiva da sindicância, o réu não estava
armado; QUE, salvo engano, o acusado tinha permissão para andar armado; QUE, sobre a
sindicância, concluiu que não houve transgressão disciplinar tipificada no RDE; QUE sugeriu
que o Batalhão fizesse algumas orientações, para que ficasse mais claro qual procedimento a
ser tomado em casos de cidadãos com porte de arma que adentrassem o quartel; QUE
percebeu durante a sindicância que isso não estava muito claro para todos os militares de
serviço; QUE essa foi sua percepção e colocou-a em relatório; QUE, ao seu ver, tudo foi um
grande mal entendido em relação às normas para adentrar o quartel portando um
armamento; QUE o acusado não regressou em nenhum momento, apenas se exaltou, levantou
e disse que iria embora; QUE pediu calma ao acusado, mas mesmo assim ele saiu da sala;
QUE tentou acalmar o Sargento também, o deixou ir e depois se dirigiu ao Subcomandante;
QUE, depois do ocorrido, não conversou com o Subtenente PAULO; QUE não lembra com
exatidão, mas durante a inquirição o acusado falava em momentos que não era para falar;
QUE falava para o acusado que ainda não era sua vez de falar; QUE, nesse momento, o
Sargento chegou a falar que estava se sentindo um pouco coagido; QUE, depois do ocorrido,
não lembra o que o Sargento falou; QUE disse que iria remarcar a inquirição para outra
ocasião, pois não havia condições de terminar; QUE informou o ocorrido para o
Subcomandante do Batalhão; QUE ouviu com exatidão e confirma o que foi reproduzido no
áudio gravado pelo ofendido (evento 7, doc.02). Às perguntas da DPU: QUE não tinha
ciência que o Sgt VICTOR estava gravando; QUE o Sgt VICTOR não pediu autorização
prévia para fazer a gravação. (Grifos no original)
A testemunha 2º Sgt EWERTON BEZERRA LIMA esclareceu que:
QUE servia no 51BIS, mas foi transferido para 19BIMtz, Rio Grande do Sul; Ás perguntas do
Conselho, respondeu: QUE não lembra se o Sgt VICTOR se retratou pela forma que se dirigiu
ao Subtenente PAULO; QUE acredita que o Sgt VICTOR não tenha se retratado. Às perguntas
do MPM, respondeu: QUE esteve presente no momento dos fatos; QUE ficou como
testemunha da inquirição e o Cap MEDEIROS foi o nomeado pela sindicância; QUE o
ofendido estava respondendo a primeira pergunta feita pelo Cap MEDEIROS, quando o
Subtenente interviu e pediu que fosse respeitado, pois havia sido chamado de: ‘um tal de
Subtenente’; QUE o Subtenente PAULO o corrigiu e pediu que o ofendido tivesse mais
respeito; QUE o acusado se exaltou um pouco; QUE não lembra com exatidão o que o
Subtenente PAULO falou; QUE a origem da sindicância foi a entrada do Subtenente na
guarda; QUE não estava presente no momento desses fatos, apenas foi ser testemunha da
sindicância; QUE confirma que o acusado falou aquelas palavras que contam no áudio
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gravado pelo ofendido (evento 7, doc.02). Às perguntas da DPU, respondeu: QUE, salvo
engano, o Subtenente PAULO se retirou da sala; QUE o Capitão achou por bem adiar a
inquirição; QUE o Subtenente PAULO ficou de pé e aparentou estar nervoso com a forma pela
qual foi tratado pelo Sgt VICTOR. (Grifos no original)
No mesmo sentido, a oitiva do ofendido 3º Sgt JOÃO VICTOR DE ABREU
QUEIROZ afirmando:
QUE estava sendo interrogado pelo Cap MEDEIROS, quando citou os fatos e informou que,
até então, um tal de Subtenente da reserva, Paulo Macedo; QUE falou ‘um tal de Subtenente’,
por não conhecer o réu; QUE o acusado se identificou no Corpo da Guarda após o ocorrido;
QUE, no momento em que estava informando os fatos ao Cap MEDEIROS, o acusado se
levantou e começou a citar aquelas palavras; QUE o acusado disse que iria fazê-lo homem se
o pegasse lá fora, ou algo semelhante; QUE não lembra tudo o que o acusado falou; QUE sua
reação foi permanecer um pouco mais na OM; QUE informou os seus superiores
hierárquicos; QUE, depois desse ocorrido, evitou sair um pouco mais para não se esbarrar
com o acusado; QUE começou a andar mais precavido nas ruas de Altamira; QUE os fatos
aconteceram no período da tarde, salvo engano, às 15h; QUE, geralmente, é liberado às
16:30h e sai por volta das 17h; QUE não se recorda com exatidão, mas acredita ter saído
depois das 18h no dia dos fatos; QUE gravou a conversa com o aparelho celular; QUE tomou
a iniciativa de gravar com a finalidade de guardar os fatos como prova para averiguações
futuras; QUE não estava prevendo nada do tipo, apenas gravou como forma de respaldo;
QUE possui todos os documentos arquivados, incluindo o áudio, para ocasiões futuras, caso
fosse interrogado ou colocado em prova ter tudo ao seu favor; QUE gravou o depoimento na
sindicância desde o início. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE essa sindicância era
referente ao fato de estar prestando serviço na Guarda do Quartel do 51° BIS, quando foi
surpreendido com a atuação do acusado; QUE foi colocar o preso na Guarda do Quartel,
retraiu e viu o acusado realizando um procedimento inadequado perante a guarda; QUE o
procedimento de manuseio de armamento de arma de fogo era para ser realizado no caixão de
areia; QUE o acusado realizou de forma inadequada, apontando o armamento para o Cabo
da guarda e outros militares; QUE acuou o acusado de forma pacifica, pedindo que de forma
compreensiva ele fosse até o caixão de areia realizar o procedimento; QUE o acusado
começou a dizer: ‘que era novinho e não sabia o que estava fazendo’; QUE o acusado
começou a se exaltar na presença de seus pares e subordinados; QUE pediu para o acusado
aguardar e realizar todo o procedimento; QUE o acusado disse que iria falar com o
Subcomandante para puni-lo devido ao foto de ter realizado a sua abordagem; QUE, na
ocasião do depoimento, o acusado portava uma arma de fogo; QUE, ao realizar o manejo da
arma, verificou as munições que, inclusive, uma delas acabou caindo no chão; QUE realmente
se tratava de uma arma de fogo; QUE o acusado possui porte de arma de fogo; QUE, no dia
que originou a ameaça, sabe se o acusado estava portando arma de fogo; QUE se sentiu
ameaçado no momento em que o acusado proferiu aquelas palavras; QUE confirma o áudio
gravado o qual consta no evento 07 do Inquérito; QUE não parou para ler o final da
sindicância, mas acredita que resultou apenas na retirada do porte de armas do acusado;
QUE o acusado não retornou mais ao quartel nesse dia, após o acorrido. (Grifos no original)
Nesse contexto, a autoria e a materialidade delitiva exsurge da própria
confirmação dos fatos, uma vez que Apelante, em momento anterior, foi repreendido pelo
ofendido por ter parado o veículo na frente da guarda do quartel onde ambos serviam e ter
retirado da cintura uma pistola que portava, tendo a manuseado de forma irregular, inclusive
apontando em direção aos militares de serviço. Assim, tais fatos deram ensejo à abertura de
Sindicância na qual, durante as oitivas das testemunhas, relacionada aos fatos
supramencionados, no interior do 51º BIS (Altamira/PA), em 5/6/2023, o ora Apelante, de
forma livre e consciente, após o ofendido se referir a ele como “um tal Subtenente”,
claramente o ameaça.
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ao perquirir os fatos, o dolo que permeia o proceder do Acusado se
mostra inequívoco ante os traços objetivos de seu comportamento, seja pelo propósito
consciente de amedrontar a vítima, seja revelando a pretensão clara e inidônea de coagir o
ofendido em relação à situação fática que deu azo à abertura de Sindicância.
Ao dizer que: “Aqui eu não posso fazer nada, mas lá em baixo, se eu te
encontrar, vou lhe ensinar a ser homem” demonstra claramente a intenção do Apelante e o
inquestionável potencial intimidatório das palavras proferidas. Para corroborar tal afirmação,
o ofendido, em sua oitiva, relatou alterações em sua rotina e comportamento, evitando sair
para locais públicos e andando de maneira precavida. Essa postura subsequente demonstra,
claramente, que o ofendido sentiu a gravidade da ameaça e se sentiu realmente intimidado, o
que preenche os requisitos de tipificação do delito de ameaça, nos termos
do Codex Castrense.
Asseverando o exposto, a doutrina pátria menciona que mesmo nos delitos
formais se torna necessária a constatação de que o comportamento não é inócuo para afetar o
bem jurídico tutelado pela norma penal. Ou seja, não basta a mera incidência na descrição na
lei, torna-se obrigatória a verificação da periculosidade da conduta, sua capacidade de colocar
em perigo os bens jurídicos protegidos pela norma penal. Nesse quadro, a materialidade do
delito se apresenta inequívoca, porquanto a conduta se mostrou suficiente para amedrontar ou
causar potencial intimidação ao Ofendido, o qual alegou em sua oitiva que “[...] depois desse
ocorrido, evitou sair um pouco mais para não se esbarrar com o acusado; QUE começou a
andar mais precavido nas ruas de Altamira”[...] QUE o acusado possui porte de arma de
fogo; QUE, no dia que originou a ameaça, sabe se o acusado estava portando arma de fogo;
QUE se sentiu ameaçado no momento em que o acusado proferiu aquelas palavras;[...].
Nessa perspectiva, as teses arguidas em favor do Apelante não merecem
prosperar.
A Defesa insiste na alegação de que a conduta do Apelante foi proferida em
momento de descontrole emocional, não restando ao agente a consciência do que estava
fazendo, sendo tal conduta uma mera bravata. Alega que a cólera, revolta não se mostram
suficientes para configurar o delito de ameaça, por ausência do dolo de intimidar e
efetivamente causar mal. Contudo, a pretensa motivação apresentada pela Defesa para a
conduta do Apelante não se mostra idônea a refutar prática criminosa.
Consoante já explanado, é inconteste que o Apelante, de forma livre e
consciente praticou o delito de ameaça, pois ao dizer que [...]“Aqui eu não posso fazer nada,
mas lá embaixo, se eu te encontrar, vou lhe ensinar a ser homem”. Questionado se tal
afirmação tratava-se de uma ameaça, respondeu que o ofendido poderia “entender como
quisesse”, retirando-se do ambiente.[...], evidencia claramente um tom de intimidação e
ameaça, não podendo se entender que estamos diante de mera expressão de desagrado,
tampouco de fruto de exaltação momentânea, mas sim, de promessa de mal físico futuro, com
potencial de impactar a esfera psíquica do ofendido.
Nesse contexto, o argumento trazido pela Defesa de que o Acusado “[...] não
teve a intenção de realizar ameaça, apenas se exaltou em razão do Sr. João Victor ter usado
a expressão “o tal subtenente”, tanto é que após o fato o defendente prontamente se retirou
da local e nunca mais procurou o sargento após os fatos” (Evento 111 da APM) encontra-se
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

completamente desarrazoado, não justificando a conduta adotada. Ademais, o Apelante teve
tempo suficiente para refletir sobre seus atos, mas preferiu seguir em frente com sua conduta
e ameaçar a vítima.
Assim, a argumentação da Defesa de que não é possível afirmar que o Apelante
agiu com dolo ao praticar os fatos, pois agiu em momento de cólera, revolta ou ira e, por
conseguinte, deve ser desclassificada, não encontra respaldo nos autos.
Não foi outra a conclusão do Juiz de primeira instância, ao delinear os
contornos fáticos do caso e a culpabilidade do Apelante, como se denota do seguinte
fragmento:
É fato comprovado ter o réu se dirigido ao ofendido, afirmando: “Aqui eu não posso fazer
nada, mas lá em baixo, se eu te encontrar, vou lhe ensinar a ser homem”. É certo que tal
afirmação de um militar da reserva, que anda portando arma de fogo, impõem temor em
qualquer pessoa.
Das provas colhidas em Juízo ficou bem esclarecido a ameaça, além do desrespeito do ST
PAULO para com o Oficial Sindicante, ao se levantar e sair da audiência, obrigando
o Capitão PEDRO RODRIGUES MEDEIROS DE MORAES a dar por encerrada a audiência,
e por imposição do acusado. Tal proceder demonstra enorme desrespeito a hierarquia e a
disciplina, e contra um Oficial Subalterno que representava o Comandante do Batalhão no ato
processual da sindicância.
A confissão do acusado em juízo, as declarações do ofendido e das testemunhas, comprovam
que a conduta do réu está perfeitamente adequada à norma expressa no art. 223 do CPM.
Assim, não há como negar a tipicidade da conduta. O dolo está representado pela vontade
livre e consciente do autor em intimidar o ofendido. (Evento 93 da APM) (Grifos no original)
Em conformidade com todo o exposto, à luz do Código Penal Militar, é
irrefutável que a conduta do Apelante se amolda, com acerto, ao tipo penal de Ameaça (art.
223 do CPM).
Ressalta-se, contudo, que mesmo se o Apelante não tivesse, no momento da
prática delitiva, a intenção de cumprir as ameaças por ele desferidas, o crime estaria
igualmente consumado, porquanto é desnecessário que a intenção primária do agente se
concretize, ou que o destinatário da ameaça sinta-se efetivamente amedrontado, ante a atitude
intimidativa, sendo suficiente, para tanto, que dela tenha tomado conhecimento, direta ou
indiretamente e que tal conduta tenha potencial de intimidação.
No mesmo sentido, o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, in verbis:
[...] A idoneidade da ameaça se revela na própria reação do ofendido, que relatou alterações
em sua rotina e comportamento, evitando sair para locais públicos e andando de maneira
precavida. Esse comportamento subsequente corrobora o entendimento de que o ofendido
sentiu a gravidade da ameaça e se sentiu realmente intimidado, o que preenche os requisitos
de tipificação do crime de ameaça conforme o art. 223 do Código Penal Militar.
[...] No contexto militar, tal linguagem adquire gravidade ainda maior, pois o ambiente militar
se funda em disciplina e hierarquia rigorosas. O réu, sendo Subtenente da reserva, tinha
conhecimento das consequências de suas palavras em um ambiente que preza pelo respeito às
normas de conduta. Ao proferir ameaças contra um militar em serviço, o réu compromete a
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordem e a disciplina que regem a vida castrense, transgredindo um princípio essencial da vida
militar, onde o respeito mútuo e a hierarquia devem ser mantidos mesmo em situações de
tensão. O próprio fato de estar armado e ter demonstrado comportamento exaltado ao ser
questionado sobre o manuseio de sua arma reforça o potencial de intimidação que suas
palavras tinham para o ofendido e para as testemunhas presentes. (Evento 9 da Ap.) (Grifos
no original)
A Jurisprudência dessa Corte de Justiça Castrense traz diversos julgados nesse
sentido, ratificando a solução jurídica aplicada ao caso em análise. Nesse sentido, o aresto do
Ministro Lourival Carvalho Silva:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE AMEAÇA. ART.
223
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ACERVO
TESTEMUNHAL
E
DOCUMENTAL
ROBUSTOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TESES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DO PROPÓSITO
AMEAÇADOR DO RÉU. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO
CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. SURSIS. EXCLUSÃO
DA ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. POLÍTICA
CRIMINAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - O crime de ameaça é delito autônomo, de
natureza formal, que visa à salvaguarda da autonomia do indivíduo e do exercício de sua
capacidade de manifestação volitiva, em sociedade. Para sua consumação, não se exige a
ocorrência do resultado naturalístico, mas, tão somente, a demonstração do dolo por parte do
agente, com o fim de causar medo, receio, ou insegurança na vítima. Assim, é despiciendo que
a intenção primária do agente se concretize, bem como que o destinatário da ameaça sinta-se
efetivamente amedrontado, ante a atitude intimidativa, bastando, para tanto, que dela tome
conhecimento, direta ou indiretamente. II - Apelante que, ao sair da Organização Militar,
utiliza arma de fogo para intimidar, gestualmente, Soldado em serviço de Guarda ao Quartel,
com o intuito declarado de eximir-se da revista regulamentar no automóvel em que se
encontrava, comete o crime de ameaça. III - O conjunto probatório é robusto e os depoimentos
das testemunhas oculares do cenário delitivo são uníssonos no sentido de que, após o “gesto”
realizado pelo Réu, o Soldado deixou de executar a revista no porta-malas do veículo,
negligenciando a realização de procedimento regulamentar de segurança, obrigação própria
da função que exercia, em seu posto de serviço. Portanto, a autoria é inquestionável, a
materialidade delitiva encontra-se seguramente delineada no caderno processual, e resta
clara a a intenção do Acusado, livre e consciente, de executar o verbo núcleo do tipo,
causando temor no Ofendido, notadamente valendo-se de sua posição de militar mais antigo
em relação a ele. IV - Não prospera a tese defensiva de absolvição, em razão de suposta
ausência do dolo específico do tipo penal, pois as circunstâncias que envolvem o fato delituoso
são indicativos seguros da clara consciência e vontade desimpedida do Apelante em
amedrontar, causando receio na vítima de lhe causar mal injusto e grave. V - Não se sustenta
o argumento de que a conduta do Réu seria atípica, em virtude da não intimidação da vítima,
uma vez que o amedrontamento efetivo do destinatário da ameaça não configura elementar do
tipo penal em testilha, e, a despeito disso, há comprovação nos autos que o Ofendido abriu
mão de seu dever funcional, em razão da atitude do militar de hierarquia superior. VI - A
alegação de insuficiência de provas, em desfavor do Apelante não encontra respaldo nos
autos, à vista de todo o caderno probante, certo e preciso na demonstração e esclarecimento
do contexto dos fatos e do comportamento do Acusado, apontando que o ato ilícito foi
direcionado a intimidar e incutir receio no Ofendido, não havendo que se cogitar na
incidência do princípio do in dubio pro reo. VII - Alfim, não obstante o acerto do decreto
condenatório, por questões de política criminal, deve ser suprimida, das condições impostas
para a concessão do sursis, o cumprimento do previsto na alínea “a” do art. 626 do CPPM,
uma vez que este Sodalício entende que “tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for
apto para o trabalho” é exigência que não depende unicamente do Sentenciado. VIII -
Recurso parcialmente provido, mantendo-se a condenação, tão somente para adequar as
condições do benefício do sursis concedido ao Apelante. Decisão por unanimidade.
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(STM. Apelação nº 7000324-72.2023.7.00.0000. Relator Ministro Lourival Carvalho Silva.
Julgado em 25/04/2022. Publicado em 07/12/2023) (Grifos no original)
Seguindo a mesma linha de raciocínio, colacionam-se outros precedentes deste
Sodalício:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA. ART. 223 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DÚVIDAS QUANTO À
AUTORIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. O tipo penal descrito no art. 223 do Código Penal Militar consiste em o
sujeito anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico,
econômico ou moral. Vale dizer que para a configuração do delito de ameaça, pressupõe-se
um anúncio de mal injusto ao Ofendido que pode ser confirmado por palavra, por escrito, por
gesto ou qualquer outro meio simbólico. O próprio Ofendido afastou a autoria delitiva ao
declarar, em Juízo, que o autor das ameaças não foi o Réu. Em delitos desse jaez, é
indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente, de
tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de
segurança. Nesse contexto, restando dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao Réu, a
manutenção do Decreto absolutório é medida que se impõe. Apelo ministerial não provido.
Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000169-06.2022.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Julgado em 16/2/2023. Publicado em 9/3/2023) (Grifos no original)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. A VONTADE LIVRE E
CONSCIENTE DE CAUSAR MEDO NA VÍTIMA NÃO RESTOU CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO POR PARTE DO OFENDIDO DE QUE TENHA SE
SENTIDO AMEDRONTADO DIANTE DAS PALAVRAS DO RECORRIDO. NEGADO
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. O crime de ameaça, apesar de ser de natureza
formal, exige a manifestação dolosa por parte do Agente, de causar mal, atual ou futuro,
injusto e grave à Vítima e de que essa promessa chegue ao conhecimento dela. II. In casu, em
momento algum houve declaração, por parte do Ofendido ou das testemunhas arroladas, no
sentido de que a ameaça tenha causado temor à Vítima. III. Manutenção da Decisão
recorrida. Negado provimento ao Recurso Ministerial. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000642-55.2023.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Julgado
em 22/02/2024. Publicado: 26/03/2024) (Grifos no original)
Dessa forma, tendo em conta o acervo probatório constante dos autos, resta
inequívoco que a conduta atribuída ao Apelante é típica, ilícita e culpável, a partir do critério
analítico do delito, que se funda nos elementos que compõem a estrutura do crime.
Cumpre registrar, ainda, a ausência de causas excludentes de ilicitude e,
também, de causas excludentes de culpabilidade, razão pela qual, conforme os fatos
apresentados nos autos, impõe-se a condenação do ora Apelante. Além disso, vale ressaltar,
que a pena imposta, encontra-se dentro da normalidade, tendo o Juiz, com base nos fatos
apurados, aplicado corretamente a causa de aumento de pena do parágrafo único do art. 223
do CPM.
Por fim, no tocante à alegação, subsidiária, de aplicação da atenuante da
confissão espontânea, entendo não haver razão ao Apelante, pois a confissão não contribuiu
decisivamente para o esclarecimento dos fatos, uma vez que a autoria do delito não era
ignorada ou desconhecida. Nesse azimute, a jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO E CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO EVENTUAL NA
CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LESÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO. ARTIGO
209,
§
3º,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDUTA
PRETERDOLOSA.
RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CAUSA EXTINTIVA DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. RECURSO
DEFENSIVO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. COAUTORIA.
ART. 53 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO
LEVE. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE
POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA CONHECIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO
ARREPENDIMENTO EFICAZ. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA “B”. IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO DE SOCORRO DECORRENTE DE ORDEM RECEBIDA. PROVIMENTO
PARCIAL. MAIORIA.
[...]
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, segundo a reiterada jurisprudência
desta Corte, está condicionado aos casos em que a autoria do crime for ignorada e imputada
a outrem, fato que não ocorreu in casu, pois, a toda evidência, a elucidação do delito não
decorreu da confissão do Acusado que, aliás, foi preso em flagrante.
[...]
Apelos ministerial e defensivo parcialmente providos. Decisões por maioria. (STM. Apelação
nº 7000692-18.2022.7.00.0000. Relator p/ Acórdão Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Julgado
em 07/12/2023. Publicado em 14/02/2024) (Grifos no original)
Dessarte, não assiste razão ao Apelante também quanto a este ponto, porquanto
a incidência da atenuante da confissão espontânea pressupõe situações em que a autoria
delitiva se mostre inicialmente ignorada ou seja imputada a terceiro. Não é essa, todavia, a
hipótese dos autos, haja vista que a elucidação do fato criminoso não decorreu da confissão
ofertada, a qual, portanto, não possui o condão de ensejar a redução da reprimenda.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença condenatória hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369089v18 e do código CRC b84b2a36.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/12/2025, às 17:32:46
7000119-94.2023.7.08.0008
40001369089 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR